Tribunal: TJMT
Processo: 1006961-91.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006961-91.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.940.065/0001-85 (EMBARGADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO POSSÍVEL. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos com fundamento em omissão do acórdão, que teria deixado de apreciar o pedido subsidiário de realização de liquidação de sentença, formulado em apelação, para apuração do valor a ser restituído em ação envolvendo cobrança de mensalidades de plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante dos parâmetros fixados pelo acórdão para a restituição dos valores pagos a maior, é necessária a instauração de liquidação de sentença ou se é possível a apuração do montante devido mediante simples cálculo aritmético.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao pedido subsidiário de liquidação, razão pela qual os embargos devem ser parcialmente acolhidos, para suprir a omissão. 4. O acórdão originário estabeleceu com precisão os parâmetros para apuração da quantia devida: recálculo das mensalidades com base nos índices da ANS, restituição dos valores pagos a maior, incidência de correção monetária desde o desembolso e juros de mora conforme o regime legal aplicável. 5. Tais critérios permitem a realização do cálculo sem necessidade de instrução probatória complementar, o que afasta a exigência de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC/2015.

6. Eventual impugnação aos cálculos poderá ser suscitada na própria fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC/2015, não sendo cabível rediscutir os critérios fixados no título judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão e rejeitar o pedido de liquidação de sentença.
Tese de julgamento:

"1. Configura omissão sanável a ausência de manifestação sobre pedido subsidiário veiculado em recurso de apelação. 2. Não há necessidade de liquidação de sentença quando o valor a ser restituído puder ser apurado mediante simples cálculo aritmético, conforme parâmetros fixados no título judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV; 509, § 2º; 1.022; 525.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 10172447320228110000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 28.09.2022; TJSC, AI 4010472-22.2018.8.24.0000, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 21.02.2019; TJMG, AI 3295708-05.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo P. da Silva, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 281953393) que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pelo embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Relata que o acórdão embargado reconheceu que o contrato firmado pela sociedade individual de advocacia, embora formalmente classificado como coletivo empresarial, caracteriza-se como "falso coletivo", por abranger apenas 4 beneficiários (titular, esposa e duas filhas), atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e sujeitando os reajustes aos índices autorizados pela ANS para planos individuais ou familiares. Concluiu pela abusividade dos reajustes aplicados pela operadora ao longo dos anos, que variaram entre 9,02% e 23,79%, e determinou a devolução dos valores pagos a maior, respeitado o prazo prescricional trienal. O recurso foi parcialmente provido apenas para determinar a aplicação dos efeitos da Lei 14.905/2024 sobre os consectários legais.

Em seus embargos de declaração, o embargante alega a existência de omissão no julgado quanto ao pedido subsidiário expressamente formulado em sede de recurso de apelação, no sentido de que eventual apuração do montante devido deveria ser realizada mediante regular liquidação de sentença, e não fixada de forma genérica ou sem a devida instrução probatória. Sustenta que tal omissão configura vício apto a justificar os aclaratórios, uma vez que o acórdão não enfrentou argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, conforme exige o artigo 489, § 1º, IV, do CPC.

Em contrarrazões, o embargado argumenta que os valores devidos podem ser facilmente calculados por meio de simples cálculo aritmético, conforme delineado na sentença e no acórdão, onde todos os parâmetros restaram claramente demonstrados, inclusive com indicação de juros, correção monetária e termo de início. Ressalta que o próprio embargante já adequou a fatura do embargado nos termos do acórdão proferido, o que reforçaria a desnecessidade da liquidação, sendo que os valores puderam ser conferidos por meio de simples planilha do Excel. Menciona, ainda, que consta no id. 276055898 documento da própria embargante que demonstra que a devolução pode ser auferida por meio de simples cálculo aritmético (id. 284121886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

De início, cumpre destacar que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juízo deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

A omissão que autoriza a interposição dos embargos de declaração é aquela referente a questão ou ponto sobre o qual o órgão julgador deveria ter se manifestado, quer para acatar, quer para rejeitar o argumento, mas quedou-se silente no particular.

No caso em análise, após detida análise dos autos, verifico efetivamente a existência de omissão no acórdão embargado, tal como apontado pelo embargante, uma vez que, ao manter a condenação à restituição de valores, não houve manifestação expressa sobre o pedido subsidiário formulado no recurso de apelação, no sentido de que eventual apuração do montante devido deveria ser realizada mediante regular liquidação de sentença.

Tal omissão deve ser suprida, em observância ao disposto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, que estabelece não se considerar fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Passando à análise da questão omitida, verifico que o pedido subsidiário do embargante
não merece acolhimento
. Explico.

O artigo 509 do Código de Processo Civil dispõe que "
quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação
", sendo que o parágrafo primeiro do referido dispositivo estabelece que "
quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta
".

Por sua vez, o artigo 509, §2º, do CPC, é claro ao determinar que "
quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença
". Ou seja, somente se exige liquidação de sentença quando a apuração do valor não puder ser realizada mediante simples cálculo aritmético.

No caso dos autos, analisando o acórdão embargado, observo que foram estabelecidos de forma precisa os parâmetros necessários para o cálculo da quantia a ser restituída.

O acórdão determinou o recálculo do valor da mensalidade desde março de 2018, aplicados ao contrato os índices de reajustes autorizados pela ANS para planos de saúde individuais e familiares, bem como a devolução dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.

Quanto aos consectários legais, o acórdão foi expresso ao estabelecer que "
sobre o montante devido incidirá correção monetária, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1%, a partir da citação, até a entrada em vigor da Lei 14.905/24, quando passará a incidir o IPCA para efeitos de correção, e a Selic para os juros, observado, a partir daí, o parágrafo primeiro do art. 406 do Código Civil
".

Todos esses elementos permitem a apuração do valor mediante simples cálculo aritmético, sem necessidade de instrução probatória específica. Para tanto, basta verificar qual foi o valor efetivamente pago pelo embargado em cada mês, qual seria o valor devido caso aplicados os índices de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais (informação de fácil acesso no site da agência reguladora), e calcular a diferença entre esses valores, aplicando-se em seguida os consectários legais determinados no acórdão.

Ademais, conforme bem pontuado pelo embargado, consta nos autos documento (id. 276055898) da própria embargante que demonstra que a devolução pode ser auferida por meio de simples cálculo aritmético, o que reforça a desnecessidade de liquidação de sentença.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, incluindo o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é firme no sentido de que a liquidação de sentença somente é necessária quando a apuração do valor devido não puder ser realizada mediante simples cálculo aritmético, conforme preconiza o artigo 509, §2º, do CPC, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO –
APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE –MERO CÁLCULO ARITMÉTICO
– RECURSO DESPROVIDO .
É prescindível a instauração de procedimento de liquidação de sentença, quando, ainda que determinada na sentença, a apuração do quantum debeatur seja possível por mero cálculo aritmético, como coaduna o § 2º do art. 509 do CPC, uma vez que os valores indevidamente descontados, o período e os consectários legais, foram delimitados na sentença exequenda, não havendo que se falar de titulo ilíquido
. Recurso desprovido. (TJ-MT 10172447320228110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. INTERLOCUTÓRIO QUE REJEITOU LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA .
INSURGÊNCIA DO BANCO. ALEGADA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM (ART. 509, II, DO CPC). PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO,
CONFORME OS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 509, § 2º, DO CPC). PRECEDENTES. INTERLOCUTÓRIA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, RESTANDO PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. (TJSC, Agravo Interno n. 4010472-22.2018 .8.24.0000, de São José, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j . 21-02-2019). (TJ-SC - Agravo Interno: 4010472-22.2018.8 .24.0000, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 21/02/2019, Quinta Câmara de Direito Comercial) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS - POSSUIDOR DE BOA-FÉ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO - RESTITUIÇÃO DE PARCELA PAGAS - LIQUIDAÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS
. Nos termos do artigo 1.219 do Código de Processo Civil "o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis". Considerando a ausência de cálculo do perito e a expressa determinação na sentença de apuração do valor devido a título de fruição em sede de liquidação de sentença, revela-se pudente determinar o prosseguimento da respectiva fase, sobretudo porquanto também determinada a compensação de valores .
Em se tratando de condenação que pode ser calculada mediante simples cálculos aritméticos, não há de se falar em sua inclusão nos cálculos da liquidação de sentença.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3295708-05.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA RURAL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – CPC, ART. 509, § 2º
– LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação
. Inteligência do art. 509, § 2º, do CPC. 2. O título executivo judicial oriundo de ação de repetição de indébito, contendo os parâmetros a serem revisados na relação havida entre as parte em decorrência de emissão de cédula rural, prescinde de liquidação prévia, porquanto prevê obrigação certa, líquida e exigível, cujo quantum debeatur pode ser apurado através de simples cálculo aritmético . 3. Inexistindo obstáculo ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que pendente julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta o levantamento de valor incontroverso depositado nos autos. (TJ-MT 10021918620218110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021) (destaquei)

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado estabeleceu de forma clara e precisa os parâmetros necessários para o cálculo da quantia a ser restituída, o que permite a apuração do valor mediante simples cálculo aritmético, sem necessidade de liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, §2º, do CPC.

Ressalte-se que a mera complexidade dos cálculos não implica, necessariamente, a necessidade de liquidação de sentença, quando os parâmetros para apuração do valor estão devidamente estabelecidos na decisão judicial. Nesse caso, apenas se exigirá maior cuidado e detalhamento na elaboração da memória de cálculo, mas sem a necessidade de instauração de procedimento específico de liquidação.

Importante consignar, ainda, que eventual controvérsia acerca dos cálculos apresentados pela parte exequente poderá ser dirimida no próprio procedimento de cumprimento de sentença, mediante impugnação específica, nos termos do artigo 525 do CPC, sendo desnecessária, para tanto, a instauração prévia de procedimento de liquidação.

Outrossim, cabe ressaltar que a liquidação de sentença não se presta a rediscutir os parâmetros já estabelecidos na decisão judicial transitada em julgado, mas tão somente a apurar o quantum debeatur quando este não puder ser aferido mediante simples cálculo aritmético. No caso dos autos, como já demonstrado, a apuração do valor devido pode ser realizada mediante simples cálculo aritmético, o que afasta a necessidade de liquidação de sentença.

Nesse ponto, convém destacar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 509, §2º, privilegia a celeridade e a efetividade processual, ao dispensar o procedimento de liquidação de sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, permitindo que o credor promova, desde logo, o cumprimento de sentença.

Tal previsão legal busca conferir maior efetividade à prestação jurisdicional, evitando a instauração de procedimento de liquidação desnecessário, que apenas contribuiria para o prolongamento indevido do processo, em contrariedade ao princípio da razoável duração do processo, consagrado no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos apenas para reconhecer que a apuração do valor devido se dará mediante simples cálculo aritmético, devendo ser
REJEITADO
o pedido de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025